Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-94.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001353-94.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA NEIDINHA MATOS Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de impulso processual, em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra BANCO ITAUCARD S.A. A controvérsia fática reside na alegação da apelante de nulidade de cláusulas contratuais, cobrança indevida de taxas e juros abusivos em contrato de financiamento de veículo, bem como a ausência de intimação válida para comprovação da hipossuficiência. O pedido principal foi de revisão do contrato, restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior, indenização por danos morais e concessão da gratuidade de justiça. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) a adequação da extinção do processo por ausência de impulso processual; (ii) a necessidade de intimação pessoal da parte para fins de extinção por abandono; e (iii) o cabimento da gratuidade de justiça em sede recursal. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial não foi apreciado, e a parte foi intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas. A parte autora manteve-se inerte, não cumprindo a determinação judicial. A ausência de comprovação da hipossuficiência, após regular intimação, legitima o indeferimento da gratuidade de justiça e o cancelamento da distribuição do feito. A extinção do processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas processuais ou não comprovação da hipossuficiência dispensa a intimação pessoal da parte. A condenação do autor ao pagamento das custas processuais, quando do cancelamento da distribuição, é medida que se impõe. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001353-94.2023.8.05.0105, em que figuram como apelante MARIA NEIDINHA MATOS e como apelada BANCO ITAU SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.